Tribunal: TJES
Processo: 5015028-82.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015028-82.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILMA CORREA FARIA
RECORRIDO: BANCO INTER S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015028-82.2023.8.08.0012

RECORRENTE: DILMA CORREA FARIA

RECORRIDA: BANCO INTER S.A. e GRANITO INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS S.A.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN
JUÍZA SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE VALORES DECORRENTES DE VENDA POR CARTÃO DE CRÉDITO. REPASSE NÃO COMPROVADO. TELAS SISTÊMICAS. PROVAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por DILMA CORREA FARIA, em face de BANCO INTER S.A., e
GRANITO INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS S.A
. Narra a autora, em síntese, que possui máquina de cartão da segunda requerida desde junho/2023 e que teve o acesso ao aplicativo bloqueado injustificadamente, não tendo sido os valores das vendas repassados, mesmo após ter aberto conta no BANCO INTER para que fossem depositadas as quantias, conforme orientado pelo preposto da GRANITO. Busca a condenação dos requeridos à obrigação de repassar os valores das vendas, no montante de R$ 700,00, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 100,00, referentes a despesas com deslocamento, e de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 7327079), o requerido Banco Inter S.A suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou que os valores devidos foram devidamente creditados na conta da autora. Pleiteou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Por sua vez, a requerida
GRANITO INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS S.A também apresentou contestação (ID. 7327589). Na ocasião, arguiu preliminares de ilegitimidade ativa e de falta de interesse processual. No mérito, assevera que os valores foram liberados em 17/08/2023 e que o bloqueio da conta se deu por causa de irregularidade no cadastro da autora perante a Receita Federal, o que foi resolvido em 10/10/2023, após a autora ter comprovado a regularização cadastral. Também pleiteou pela rejeição dos pleitos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7327601), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Dessa forma, ao que tudo indica, não há qualquer impedimento para que a consumidora acesse a quantia creditada, sobretudo considerando a informação da empresa responsável pela máquina de cartão de que o cadastro da autora foi desbloqueado em outubro/2023.

Assim, à míngua da comprovação da falha na prestação do serviço pelos réus, imperiosa a rejeição do pleito indenizatório, pois não preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do CC).

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 7327606). Em suas razões, reitera os fatos expostos, sustentando que restou comprovada a falha na prestação dos serviços dos requeridos. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente sua pretensão.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (IDs. 7327609 e 7327615), alegando a ausência de falha na prestação dos serviços e requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Oportunamente, concedo a gratuidade de justiça à recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade solidária aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso em tela, verifico que a autora aduz que não foram repassados os valores dos pagamentos realizados através de cartão de crédito, decorrentes das vendas que realizou, sendo que teve o acesso ao aplicativo restringido, sem justificativa prévia.

Em decorrência da relação de consumo estabelecida entre as partes, era ônus dos requeridos comprovarem fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais.

Entretanto, em que pese a alegação dos requeridos, de que houve o repasse do valor das vendas, e que o bloqueio do aplicativo foi devido à inconsistências dos dados cadastrais da requerente, tais alegações não merecem prosperar. Isto porque, o requerido GRANITO não demonstrou que prestou as devidas informações à autora, acerca da suposta irregularidade no cadastro, somado ao fato de que, as únicas provas acostadas por ambos os requeridos, foram telas sistêmicas, a fim de comprovar que houve o alegado repasse.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Portanto, ouso em discordar do entendimento do juízo de origem, tendo em vista que os documentos apresentados pelos requeridos não foram suficientes para comprovar que, de fato, não houve falha na prestação dos seus serviços. Assim, destaco o flagrante descumprimento por parte dos requeridos em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC.

Neste sentido, evidencia-se a falha na prestação de serviço por parte dos recorridos, estando configurada a conduta ilícita e, por conseguinte, o dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos materiais, verifico através do ID. 7327055, que a autora recebeu pagamentos através da maquininha do requerido GRANITO, no valor de R$ 719,85 (setecentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos), os quais não foram repassados. Portanto, impõe-se a condenação dos requeridos ao pagamento do referido valor, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação.

No que tange ao pleito de condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 100,00 (cem reais), a título de deslocamento, entendo que a autora não logrou êxito em comprovar que a referida despesa foi, de fato, destinada à locomoção para resolver a questão, motivo pelo qual não merece prosperar.

Quanto à demonstração do dano moral, esta pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido à recorrente, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os recorridos a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando
a r. sentença guerreada, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, para
CONDENAR,
solidariamente, os requeridos, ao pagamento de
R$ 719,85 (setecentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos), a título de danos materiais, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação; bem como ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5015028-82.2023.8.08.0012

RECORRENTE: DILMA CORREA FARIA

RECORRIDA: BANCO INTER S.A. e GRANITO INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS S.A.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN
JUÍZA SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

VOTO DIVERGENTE

Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência no tocante ao
quantum indenizatório
, considerando que os danos morais arbitrados na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não possuem o condão de efetivar o caráter pedagógico do dano moral. Isso porque,
verifico que a consumidora, ora Recorrente, foi vítima
da falha na prestação dos serviços operada pelo Banco Recorrido, que não observou o dever de informação adequada e segurança devidos na relação contratual com a parte Autora, ora Recorrente.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que a indenização tem um caráter reparador, ao passo que a importância fixada, tem função pedagógica, isto é, impõe ao ofensor a necessidade de refletir acerca das suas práticas
, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais merece alteração pois se encontra aquém dos parâmetros que estão sendo fixados por este Julgador em casos semelhantes nesta Turma Recursal.

Nesse enfoque, voto para que os danos morais sejam
majorados
para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante razoável em relação aos referidos parâmetros e de acordo com a natureza da ofensa, o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir deste julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros de mora desde a data do último evento danoso, nos termos da súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face do Recorrente, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator